Tribunal: TJDFT
Processo: 0005803-28.2015.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO PRESERVADO. APELOS DO COMPRADOR E DO AGENTE FINANCEIRO MUTUANTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DO BEM OFERTADO EM GARANTIA PARA A VENDEDORA. LANÇAMENTO DE GRAVAME INCIDENTE SOBRE VEÍCULO NEGOCIADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA FINANCEIRA. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO BEM ALIENADO. REVERSÃO À PROPRIETÁRIA. LEGITIMIDADE. CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE O BEM PARA TERCEIROS ILEGÍTIMA. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. ARBITRAMENTO CONFORME COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DO ADQUIRENTE. ALCANCE LIMITADO. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. A apreensão de que parte da pretensão e dos fundamentos submetidos a reexame, conquanto haja conexão em abstrato, não foram alinhados em reconvenção nem, portanto, objeto de impugnação em sede de contraditório, não integrando o objeto da causa posta em juízo, deixando de comportar-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ademais, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte recorrente pautara sua insatisfação e alinhara argumentos com arrimo parcial nessas questões, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, não supre o exigido, configurando peça, ao menos em parte, tecnicamente inapta a ensejar o integral conhecimento do recurso, uma vez que destoara da exata dimensão do que poderia ser devolvido a exame, incorrendo, por conseguinte, em inovação processual ao postular prestação não compreendida no pedido originalmente formulado.
2. Concertada compra e venda de veículo cujo preço não fora adimplido em razão da ausência de fundos para pagamento dos cheques emitidos pelo comprador e operada a tradição do veículo a terceiro, à alienante, preservado o negócio jurídico entabulado originalmente, é resguardado o direito ao recebimento do importe correspondente ao preço concertado, notadamente quando o adquirente, contratando empréstimo junto a instituição financeira volvido à quitação do preço, aufere o fomentado, enredando a mutante na negociação, resultando na preservação do automóvel em nome da vendedora e seu alcance com garantia fiduciária.
3. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela falta de diligência do repasse do crédito financiado ao legítimo credor, conquanto obtendo a propriedade resolúvel do automóvel envolvido no empréstimo, tornando-se responsável pelas consequências oriundas do mútuo, notadamente a obrigação de destinar à proprietária e alienante do veículo o equivalente ao preço convencionado, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
4. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, estando sua reparação condicionada à efetiva comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, pois imprescindível a efetiva comprovação do dano econômico como premissa para germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória (CC, arts. 186 e 927).
5. Emergindo da conduta do adquirente do veículo e do agente financeiro a indisponibilidade temporária do patrimônio da alienante, que, ademais, conquanto desprovida de bem de sua propriedade, não auferira o equivalente ao preço e fora enredada em negócios consumados sem sua interseção e, inclusive, em evento de furto que atingira o automóvel do qual dispusera via dum negócio firmado sob os contornos legais, fatos que afetaram sua tranquilidade, confiança e bem-estar, o havido e seus efeitos, provocando-lhe desassossego, angústia e desequilíbrio emocional, ensejam o aperfeiçoamento do fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao ofendido, devendo ser majorada, quando não firmada em conformidade com esses parâmetros.
8. Desprovidos os recursos, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados às partes recorrentes, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
9. Apelo do réu parcialmente conhecido e desprovido. Apelação da ré conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.